Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. HASTA PÚBLICA. LEGALIDADE.
1. No cumprimento de sentença, caso não efetuado o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguidos da adoção de atos de expropriação (art. 523, §3o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
3. Diante do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, o cumprimento deve prosseguir em caráter definitivo. Portanto, são legítimas as medidas necessárias à efetivação do cumprimento, como imposição de restrição de circulação e a determinação de entrega dos veículos penhorados, sob pena de multa, com o objetivo de viabilizar a alienação em hasta pública.
4. Recurso conhecido e não provido.